Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM CONTRATO. DEVER DE CUSTEIO. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Na relação obrigacional firmada, a contratante assume o dever patrimonial perante a empresa para, em contrapartida, contar com o suporte necessário em caso de futuras enfermidades, patologias ou outros problemas. Nesse contexto, a exclusão contratual genérica de tratamento, sem considerar as especificidades de cada caso, foge à função social do contrato firmado, vale dizer, não garante a proteção à saúde do beneficiário
2. Home Care é o termo em inglês para a assistência médica domiciliar. Essa modalidade visa permitir desospitalização precoce dos pacientes, garantindo os cuidados necessários para uma vida saudável em casa, com o fornecimento de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a depender da necessidade pessoal de casa paciente. As atividades desenvolvidas no sistema de Home Care caracterizam serviços que devem ser prestados por técnicos, não podendo ser confundidas com aquelas praticadas por um cuidador, razão pela qual fica latente a extrema importância da internação domiciliar, quando prescrita pelo médico assistente.
3. Esta Egrégia corte já decidiu que a necessidade de fornecimento de Home Care vai além dos critérios objetivos definidos pelo sistema NEAD, porquanto existem outras variáveis a serem analisadas para garantir a saúde do beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. Precedentes.
4. A negativa inicial de cobertura não expressamente prevista no contrato não gera, por si só, a obrigação de compensação extrapatrimonial. Apesar dos aborrecimentos suportados pela beneficiária do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial, porquanto a obrigação requerida foi autorizada logo após a concessão da liminar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.